Tribunal: TJDFT
Processo: 0703379-48.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração em recurso inominado. Contradição e omissão. Vícios inexistentes. Inconformismo quanto à tese adotada. Reexame da matéria. Impossibilidade. Embargos de declaração rejeitados.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal, que negou provimento ao recurso por ela interposto e manteve a sentença em todos os seus termos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem nas alegações de supostas contradições, sob o argumento de que outros passageiros de seu voo demonstraram a falha na prestação de serviços e o dever de indenizar da requerida; e que houve omissão quanto aos termos da réplica, no qual a autora comprovou que o argumento da ré é inexistente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
4. Não se evidencia a omissão alegada. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela Embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado na análise probatória. Conforme consta no acórdão, “A requerida demonstrou de forma satisfatória que, no dia e horário do voo contratado pela autora, havia alterações climáticas que ensejam o cancelamento da viagem, em razão da ausência de teto para realização do voo e nebulosidade, fatos que não foram desconstituídos pelas provas fornecidas pela parte autora”.
5. Não se evidencia a contradição alegada. O vício de contradição nos embargos de declaração deve ser interno à decisão embargada. A existência de entendimento diverso adotado em outros processos não configura contradição a ensejar o acolhimento de embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Sem custas e sem honorários advocatícios.